Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. AÇÃO AJUIZADA DIAS APÓS CELEBRAÇÃO DE ACORDO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. O conjunto probatório não revela aumento da capacidade contributiva do alimentante, ora apelado, como também não indica alteração nas necessidades do alimentando, ora apelante, ressaltando-se que ação revisional foi ajuizada 15 (quinze) dias após a celebração de acordo judicial quanto aos alimentos devidos ao filho, que ocorreu em audiência de conciliação na ação de divórcio dos genitores. Revela-se escorreita, assim, a v. sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do valor da prestação alimentar.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.